Tribunal: STF
Processo: ARE 1120213
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRISÃO ILEGAL. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. ARTS. 306 E 309 DO CTB. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS ILÍCITOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. TRABALHO ADICIONAL. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE. INTUITO PROTELATÓRIO. PRECEDENTES.  



    1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.